Tribunal: STF
Processo: RHC 270549
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIA INCABÍVEL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Matheus Silva Oliveira, em 17.3.2026, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 5.3.2026 a 11.3.2026, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.057.151/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Segunda Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais de Machado/MG, na Ação Penal n. 0011943-73.2020, às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e dez dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) (e-doc. 8).

3. No julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.23.227984-4/001, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação interposta pelo recorrente, “apenas para afastar a valoração negativa da conduta social do acusado, quanto ao crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03, sem alteração na pena” (fl. 23, e-doc. 4). Esta a ementa do acórdão:
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT C/C ART. 16 DA LEI 10.826/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 14 DA LEI DE ARMAS – INVIABILIDADE – REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CABIMENTO – REGIME PRISIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
-Estando presente prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes deve ser mantida a condenação dos réus como incursos nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei de Tóxicos, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. 
-Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, o valor do depoimento testemunhal dos policiais militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. 
-Não procede o pleito de desclassificação da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei, se a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas e não era mero usuário. 
-Quando não preenchidos os requisitos para a concessão do disposto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, não deve ser concedida a benesse. 
-Inviável a desclassificação da conduta imposta ao réu para aquela prevista no artigo 14 da Lei 10.826/03, pois restou comprovado que a arma estava com a numeração parcialmente suprimida, configurando, pois, a conduta prevista no art. 16 da Lei 10.826/03. 
-Havendo incorreção no que se refere à pena fixada, mostra-se necessária a adequação da reprimenda. 
-O regime inicial de cumprimento de pena deve ser embasada não só no quantum da pena ou na presença da reincidência, mas levando em consideração as circunstâncias judiciais do caso” (fl. 1, e-doc. 4).

Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que a condenação transitou em julgado em 17.9.2024.

4. Em 1º.12.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 1.057.151/MG no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).

5. Em 3.12.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 15). Em sessão virtual de 5.3.2026 a 11.3.2026, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.057.151/MG, em acórdão com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 
Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 30).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o laudo pericial anexado ao processo atestou de forma cristalina que a numeração da arma de fogo apreendida estava apenas parcialmente suprimida por abrasão. A legislação penal exige para a configuração desse crime específico que a marca de identificação esteja raspada, suprimida ou adulterada de modo a impedir o rastreamento do armamento pelas autoridades competentes” (fl. 5, e-doc. 36).

Sustenta que “o recorrente deve responder penalmente na exata medida de sua conduta e da previsibilidade legal. Diante desse quadro claro e incontestável de erro na aplicação da norma aos fatos comprovados, impõe-se a desclassificação do delito para a conduta descrita no artigo 12 da referida lei, que pune a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, adequando-se a sanção ao princípio da proporcionalidade” (fl. 5, e-doc. 36).

Afirma que o indeferimento da minorante do tráfico privilegiado “apoiou-se em denúncias anônimas, no suposto fato de o réu ser temido por moradores, na sua reputação no meio policial como traficante e autor de roubos, e no registro de apreensões ocorridas quando ainda era menor de idade. Essa argumentação viola frontalmente o princípio constitucional da presunção de inocência, pois confere força de condenação definitiva a meras suspeitas, investigações em curso e boatos sem qualquer comprovação concreta em juízo sob o crivo do contraditório” (fl. 6, e-doc. 36).

Ressalta que, “sendo o réu primário e não havendo fundamentação idônea que comprove a sua efetiva dedicação à criminalidade organizada de forma definitiva, a substituição da pena não é apenas um benefício possível, mas um direito subjetivo que garante o cumprimento da sanção penal de forma humana, proporcional e perfeitamente integrada ao convívio social” (fl. 8, e-doc. 36).

Estes os pedidos e requerimentos:
“Diante de todos os robustos fundamentos fáticos e jurídicos amplamente expostos ao longo desta peça recursal, que demonstram de forma inequívoca a existência de graves violações aos direitos fundamentais de Matheus Silva Oliveira, a defesa requer a esta Suprema Corte o conhecimento integral e o total provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, para determinar as seguintes medidas de reparação da legalidade: 
A) A cassação definitiva do acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus 1057151, afastando-se o obstáculo processual formalista e conhecendo-se do mérito da impetração em razão da flagrante ilegalidade existente nos autos;
B) A imediata desclassificação da conduta imputada ao recorrente referente à arma de fogo, passando a infração do artigo 16 da Lei 10.826 de 2003 para o crime menos grave previsto no artigo 12 da mesma legislação, ou, subsidiariamente, a sua absolvição direta por atipicidade da conduta de supressão de numeração, em virtude da falta de comprovação do dolo e da configuração de inaceitável analogia prejudicial;
C) O imperativo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, aplicando-se a fração máxima de redução de dois terços, tendo em vista a nulidade absoluta da utilização de denúncias anônimas, atos infracionais pretéritos e investigações sem trânsito em julgado para afastar o benefício, em respeito à presunção constitucional de inocência;
D) A consequente e integral reestruturação da dosimetria das penas impostas, expurgando-se a dupla punição pelo mesmo fato quanto à quantidade e natureza das drogas;
E) A readequação do regime inicial de cumprimento de pena para a modalidade aberta ou semiaberta, proporcional ao novo tempo de pena calculado, afastando-se o regime fechado fundamentado exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos;
F) A concessão da ordem para assegurar a substituição da pena privativa de liberdade resultante da nova dosimetria por penas restritivas de direitos, em estrito cumprimento às disposições do artigo 44 do Código Penal e à jurisprudência pacífica sobre o tema aplicável ao tráfico privilegiado” (fls. 8-9, e-doc. 36).

O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões, pedindo o desprovimento do recurso (e-doc. 49).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.

8. A condenação do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário transitou em julgado em 17.9.2024, antes de o Habeas Corpus n. 1.057.151/MG ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 1º.12.2025.
Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 

10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a desclassificação do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, subsidiariamente, a readequação do regime de cumprimento de pena para semiaberto ou aberto.

11. No julgamento da Ação Penal n. 0011943-73.2020, a Segunda Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais de Machado/MG condenou o recorrente pelo delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), sob estes fundamentos:
“Passo à análise da acusação pela prática do crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826, de 2003. 
A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão de ff. 17/18. pelo boletim de ocorrência de ff. 21/30 e pelos laudos periciais de eficiência e prestabilidade de armas de fogo ou munições de ff. 48/49 e 50/51. 
O referido laudo de ff. 48/49 conclui que ‘após efetuar disparos com a arma analisada, o Perito constatou que a mesma encontrava-se em condições de funcionamento à época dos exames (EFICIENTE)’ (negrito no original). 
Atesta, ainda, o mesmo laudo que tratava-se de ‘um revólver em moderado estado de conservação, marca TAURUS, calibre .38 SPL, número de série parcialmente suprimido por abrasão (...)’ (...).
Por sua vez. o laudo de ff. 50/51, após esclarecer terem sido examinados três cartuchos, concluiu: ‘o Perito comprovou, desta forma, que os dois cartuchos foram capazes de propelir os respectivos projéteis (EFICIENTES), podendo, inclusive, ferir a integridade física de outrem (...)’ (...). 
Portanto, restou comprovada a materialidade do crime previsto no artigo 16, § 1º, IV, da Lei n° 10.826, de 2003, que incrimina a conduta de portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.
No que tange à autoria, o acusado confessou que possuía a arma de fogo apreendida. 
As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a apreensão da arma e das munições no quarto do acusado, conforme depoimentos já abordados.
Portanto, não restam dúvidas de que o acusado adquiriu e possuía arma de fogo com numeração de série suprimida” (fls. 19-21, e-doc. 8).

No julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.23.227984-4/001, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça manteve a condenação por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, nestes termos:
“Noutro norte, a defesa do acusado requereu a desclassificação do delito disposto no art. 16 da Lei nº. 10.826/03 para aquele referente ao art. 14 da mesma Legislação.
Apesar de confirmar a propriedade do artefato, a defesa do acusado sustenta que não há provas de que o sinal de identificação da arma teve o seu número de série raspado ou por qualquer outro meio eliminado, ou adulterado intencionalmente, o que enseja a desclassificação do delito para a conduta descrita no art. 12 da mesma legislação
Na hipótese, todos os elementos da definição típica do artigo 16 da Lei nº 10.826/03, restaram devidamente configurados, estando, assim, comprovada a prática, pelo acusado, do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida.
Ressalte-se que comete o crime ora questionado o agente que possui irregularmente arma de fogo com numeração raspada ou suprimida, cuja eficiência seja comprovada mediante exame técnico, como ocorreu in casu, sendo irrelevante o fato de quem teria suprimido a numeração.
Conforme se infere do Laudo constante dos autos, fora apreendido um revólver calibre .38, marca Taurus, com numeração de série parcialmente suprimido por abrasão, municiado com dois cartuchos também eficientes. (...)
Destarte, não restam dúvidas de que o apelante, de fato, portava arma de fogo com numeração parcialmente suprimido, incidindo, assim, no tipo penal descrito no art. 16 da Lei nº 10.826/03” (fls. 19-21, e-doc. 4).

12. Para rever a decisão das instâncias antecedentes e concluir que, no acórdão apontado como ato coator, haveria flagrante ilegalidade apta a justificar a desclassificação do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 246.164-AgR, Relatora a Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (....) DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 256.611-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. (...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE (...) AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO INC. IV DO ART. 40 (...) DA LEI N. 11.343/2006: (...) NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.409-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).

13. O pleito de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) também não comporta provimento.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou a ausência dos requisitos para a configuração de tráfico privilegiado, pelos seguintes fundamentos:
“De outra banda, quanto ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, tenho que não assiste razão à defesa. Explico.
É sabido que nos delitos definidos no caput e no § 1º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. (...)
In casu, nota-se que o acusado não obstante ser tecnicamente primário, tenho que há nos autos provas suficientes de que o mesmo se dedica a atividades criminosas.
Os policiais ouvidos tanto na fase apuratória quanto em juízo, foram unânimes em afirmar que o acusado se utilizava da sua residência como ponto de tráfico de drogas, a qual foi alvo de denúncia prévias que decorreram na expedição do mandado de busca e apreensão.
Aliado a tal fato, infere-se pelos relatos dos policiais que acusado ostenta registros policiais pelo cometimento de outros delitos, inclusive, quando menor, este, por seu envolvimento com o tráfico de drogas.
Não desconheço que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
Todavia, no caso em análise, a dedicação do acusado a atividades criminosas foi comprovada pelas investigações e denúncias anônimas prévias, além dos relatos firmes e seguros, em juízo, dos policiais e das declarações extrajudiciais do próprio tio do acusado.
Destarte, tenho que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão do tráfico privilegiado” (fls. 15-19, e-doc. 4).

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.057.151/MG e afastou a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao concluir que “o tráfico privilegiado foi afastado pelo conjunto fático que embasou a condenação do paciente pelos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 16 da Lei n. 10.826/2003, evidenciada a sua dedicação à atividade de tráfico de drogas” (fl. 3, e-doc. 31).

14. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias, com fundamento no acervo fático-probatório constante dos autos, assentaram que “o acusado se utilizava da sua residência como ponto de tráfico de drogas, a qual foi alvo de denúncia prévias que decorreram na expedição do mandado de busca e apreensão”, e que “a dedicação do acusado a atividades criminosas foi comprovada pelas investigações e denúncias anônimas prévias, além dos relatos firmes e seguros, em juízo, dos policiais e das declarações extrajudiciais do próprio tio do acusado” (fl. 19, e-doc. 4). Ausentes, portanto, os requisitos para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Eventual análise dessa conclusão, para afastar as premissas de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção dos órgãos julgadores anteriores, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.890-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei
nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 
5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada
a constatação de a Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.411-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).

15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora